Tribunal: TJSP
Processo: 1009239-51.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Ofensa praticada em rede social. Sentença de improcedência do pedido. Recurso do autor. Argumentação genérica que não aponta efetivo prejuízo decorrente do julgamento antecipado da causa. Falta de esclarecimento sobre a utilidade potencial das provas dispensadas, para comprovação dos fatos alegados. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Ofensa praticada em rede social. Sentença de improcedência do pedido. Recurso do autor. Argumentação genérica que não aponta efetivo prejuízo decorrente do julgamento antecipado da causa. Falta de esclarecimento sobre a utilidade potencial das provas dispensadas, para comprovação dos fatos alegados. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental insuficiente para demonstrar a ocorrência do evento danoso e sua repercussão. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.32539).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009239-51.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante RICARDO
PADILHA DE SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GUILHERME
HENRIQUE GALVÃO MARTINS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009239-51.2016.8.26.0066 -Voto no 32539 – DVN
2
VOTO No
: 32539
APELAÇÃO No : 1009239-51.2016.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APTE.
: RICARDO PADILHA DE SIQUEIRA
APDO.
: GUILHERME HENRIQUE GALVÃO MARTINS
JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS FAKIANI MACATTI
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Ofensa praticada em
rede social. Sentença de improcedência do pedido. Recurso do
autor. Argumentação genérica que não aponta efetivo prejuízo
decorrente do julgamento antecipado da causa. Falta de
esclarecimento sobre a utilidade potencial das provas dispensadas,
para comprovação dos fatos alegados. Cerceamento de defesa não
configurado. Prova documental insuficiente para demonstrar a
ocorrência do evento danoso e sua repercussão. Sentença
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”.
(v.32539).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação indenizatória proposta por RICARDO PADILHA DE
SIQUEIRA em face de GUILHERME HENRIQUE GALVÃO
MARTINS, contra sentença de improcedência, prolatada no dia
17/06/2019 (fls. 182/184). Ônus de sucumbência a cargo do autor,
arbitrados honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
O recurso do AUTOR objetiva a
invalidação ou a reforma da sentença, para julgar procedente o
pedido. Nesse sentido, alega o recorrente que o julgamento
antecipado constitui cerceamento de defesa. No mérito, aduz em
suma que o ato ilícito está comprovado, sendo devida indenização
pelos danos morais ocasionados (fls. 191/202).
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
213/215). Oposição expressa ao julgamento virtual, por parte do
autor, ora apelante (fls. 217).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009239-51.2016.8.26.0066 -Voto no 32539 – DVN
3
O autor ingressou com a presente
demanda alegando que o réu teria praticado ofensas contra ele em
rede social, ocasionando dano moral. Registrou o fato em boletim
de ocorrência, juntado às fls. 08/09.
O réu foi representado por curador
especial no feito, apresentando defesa por negativa geral.
A sentença recorrida, em julgamento
antecipado, afastou a pretensão indenizatória, por entender não
comprovada a ocorrência do evento danoso em discussão.
Em primeiro lugar, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
A argumentação contida em apelo nesse
sentido é genérica. O autor sustenta que a dilação probatória se
mostrava importante para comprovação dos fatos alegados, todavia
não apontou como a produção de provas poderia lhe beneficiar
especificamente, isto é, não demonstrou qual a utilidade, ainda que
potencial, a produção de provas poderia ter.
De sua narrativa extrai-se que pretendia,
ao menos, produzir prova testemunhal. Não declinou, contudo, que
testemunhas pretendia ouvir e qual era a relação delas com os fatos
narrados. Sem essa indicação detalhada, inviável reconhecer que
houve prejuízo em decorrência do julgamento antecipado.
Dessa forma, a preliminar não é acolhida.
No mérito, os elementos documentais
constantes dos autos são insuficientes para demonstrar a ocorrência
efetiva do evento danoso, restando ausente pressuposto para
configuração do dano moral.
Com efeito, o único registro do evento,
como já dito, é o boletim de ocorrência, documento que contém
relato unilateral e, por essa razão, não basta à comprovação de que
ofensas foram feitas contra a pessoa do autor.
Tratando-se de fato ocorrido em rede
social, poderia o autor ter guardado registros da atividade em
ambiente virtual por diversos meios, mas não o fez, tampouco
declinou razões para não ter assim procedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009239-51.2016.8.26.0066 -Voto no 32539 – DVN
4
Nessas condições, sua pretensão não tinha
mesmo como prosperar.
Em conclusão, a sentença é preservada.
Os honorários advocatícios por ela arbitrados são majorados para
20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o e
11 do CPC, ressalvada a gratuidade.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator